Tribunal: TJBA
Processo: 0529923-40.2016.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0529923-40.2016.8.05.0001.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: Roberto Adolpho da Silva Filho Advogado(s): RAQUEL DORTAS SILVA TEIXEIRA ESPÓLIO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 94/STF, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE, VERIFICANDO O ACERTO DO RESULTADO PROCLAMADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, APLICOU À CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE QUANTO AO TEMA 94/STF, QUE TRATA DE QUESTÃO QUE POSSUI SIMILITUDE FÁTICA COM A MATÉRIA SOB JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TJBA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL QUANDO A DECISÃO RECORRIDA ESTIVER EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO EXARADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0529923-40.2016.8.05.0001.2, em que figuram como agravante, Roberto Adolpho da Silva Filho, e como agravado, Município de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema